Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716223-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MENDES GARCIA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. É inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. A decisão impugnada foi publicada em 27.03.21. A contagem do prazo começou no dia 30.03.21 e terminou em 23.04.21. Portanto, intempestivo o recurso interposto em 21.05.21. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 28/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR